Tribunal: TJDFT
Processo: 0753707-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO PSIQUIÁTRICO E PELA SITUAÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO, ANTE A ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CORROBORADA PELA SÚMULA No 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO DISPOSTO NO ARTIGO 43, DA LEI DE EXECUÇÕOES PENAIS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo sido comprovado, no caso concreto, a cessação da periculosidade do agravado – eis que ele cometeu os crimes em questão há mais de 10 (dez) anos, eis que ele está em tratamento psiquiátrico, com o mesmo médico, desde 2017; eis que há mais ou menos 5 (cinco) anos o remédio que ele tomava foi suspenso e não houve alteração psicopatológica e eis que o psiquiatra atestou que o agravado está em gozo de sanidade mental e apto a exercer qualquer trabalho - entendo desnecessária a produção de prova técnica pericial, sob pena de se afrontar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Ademais, entendo que essa conclusão é corroborada pela súmula no 527, do Superior Tribunal de Justiça que, ao cristalizar o entendimento de que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”, afasta a necessidade, no caso concreto, de avaliação pericial, eis que decorrido tempo superior aos limite de pena máximo fixado aos delitos cometidos – crime de dano qualificado e de invasão de domicílio.
3. Por fim, mesmo que se realizasse perícia oficial e mesmo que ela discordasse do relatório médico juntado pela Defesa, essa divergência deve ser dirimida pelo Juízo da Execução, que já se pronunciou.
4. Recurso conhecido e não provido.